Tribunal: TJES
Processo: 5004594-04.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA JUDICIAL DE DESPESAS PROCESSUAIS REMANESCENTES DE BAIXO VALOR. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR AO LIMITE FIXADO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Colatina contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal que, com base na ausência de interesse de agir e na aplicação do Tema 1184 do STF, indeferiu o pedido de prosseguimento da execução para cobrança de despesas processuais remanescentes no valor de R$ 101,87, determinando o arquivamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a continuidade de execução fiscal para cobrança exclusiva de valor referente a despesas processuais remanescentes de baixo valor; (ii) estabelecer se a legislação municipal impede o ajuizamento ou prosseguimento de execução em valores inferiores a determinado limite fixado em lei local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que extingue execução fiscal possui natureza de sentença terminativa, sendo cabível o recurso de apelação, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

4. O Tema 1184 do STF legitima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, sendo aplicável inclusive aos processos ajuizados antes de sua fixação.

5. Movimentar o aparato judicial para cobrança de R$ 101,87 afronta os princípios da razoabilidade, economicidade e eficiência, considerando que os custos processuais superam o valor do crédito.

6. A própria legislação municipal (art. 218 do Código Tributário do Município de Colatina) veda a cobrança judicial de valores inferiores a 08 UPFMC, o que corresponde a R$ 1.152,48, tornando ilegal o pedido do Município, por ausência de interesse de agir e violação à legalidade.

7. A atuação da Procuradoria Municipal na tentativa de cobrança judicial de valor abaixo do limite legal caracteriza comportamento contraditório, incompatível com o princípio da boa-fé objetiva.

8. Diante do desprovimento do recurso, é cabível a fixação de honorários recursais, que, em razão do baixo valor da causa, devem ser arbitrados por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, é legítima à luz do princípio da eficiência administrativa, conforme decidido no Tema 1184 do STF.

2. O valor mínimo estabelecido em legislação municipal para cobrança judicial vincula a Fazenda Pública local, sendo vedado o prosseguimento de execução abaixo desse limite.

3. A tentativa de cobrança judicial de valores inferiores ao piso legal configura ausência de interesse processual e afronta à legalidade estrita e à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §§ 8º, 8º-A e 11, e 924, II; Lei Municipal de Colatina nº 2.805/1977, art. 218.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral ("É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa"); STJ, REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.11.2010.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004594-04.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: MARIA JOSE MORATTI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA JUDICIAL DE DESPESAS PROCESSUAIS REMANESCENTES DE BAIXO VALOR. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR AO LIMITE FIXADO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Colatina contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal que, com base na ausência de interesse de agir e na aplicação do Tema 1184 do STF, indeferiu o pedido de prosseguimento da execução para cobrança de despesas processuais remanescentes no valor de R$ 101,87, determinando o arquivamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a continuidade de execução fiscal para cobrança exclusiva de valor referente a despesas processuais remanescentes de baixo valor; (ii) estabelecer se a legislação municipal impede o ajuizamento ou prosseguimento de execução em valores inferiores a determinado limite fixado em lei local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que extingue execução fiscal possui natureza de sentença terminativa, sendo cabível o recurso de apelação, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

4. O Tema 1184 do STF legitima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, sendo aplicável inclusive aos processos ajuizados antes de sua fixação.

5. Movimentar o aparato judicial para cobrança de R$ 101,87 afronta os princípios da razoabilidade, economicidade e eficiência, considerando que os custos processuais superam o valor do crédito.

6. A própria legislação municipal (art. 218 do Código Tributário do Município de Colatina) veda a cobrança judicial de valores inferiores a 08 UPFMC, o que corresponde a R$ 1.152,48, tornando ilegal o pedido do Município, por ausência de interesse de agir e violação à legalidade.

7. A atuação da Procuradoria Municipal na tentativa de cobrança judicial de valor abaixo do limite legal caracteriza comportamento contraditório, incompatível com o princípio da boa-fé objetiva.

8. Diante do desprovimento do recurso, é cabível a fixação de honorários recursais, que, em razão do baixo valor da causa, devem ser arbitrados por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, é legítima à luz do princípio da eficiência administrativa, conforme decidido no Tema 1184 do STF.

2. O valor mínimo estabelecido em legislação municipal para cobrança judicial vincula a Fazenda Pública local, sendo vedado o prosseguimento de execução abaixo desse limite.

3. A tentativa de cobrança judicial de valores inferiores ao piso legal configura ausência de interesse processual e afronta à legalidade estrita e à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §§ 8º, 8º-A e 11, e 924, II; Lei Municipal de Colatina nº 2.805/1977, art. 218.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral ("É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa"); STJ, REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.11.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Colatina, que indeferiu o pedido de prosseguimento do feito para a cobrança de despesas processuais remanescentes no valor de R$ 101,87 (cento e um reais e oitenta e sete centavos), determinando o arquivamento dos autos com fundamento na ausência de interesse de agir e no Tema 1184 do STF.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese: (i) a natureza de sentença da decisão que extingue a execução, cabendo apelação; (ii) a inaplicabilidade retroativa do Tema 1184 do STF e da Resolução 547 do CNJ aos processos ajuizados antes de 19/12/2023; (iii) a existência de autonomia municipal e legislação local para definir o valor de alçada para ajuizamento; (iv) a violação ao direito de acesso à justiça e a indisponibilidade do crédito público.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de não cabimento do recurso e, no mérito, a manutenção da decisão, destacando que o art. 218 do Código Tributário Municipal de Colatina veda a cobrança judicial de valores inferiores a 08 (oito) UPFMC, o que tornaria a presente cobrança ilegal ante a própria legislação do exequente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Colatina, que indeferiu o pedido de prosseguimento do feito para a cobrança de despesas processuais remanescentes no valor de R$ 101,87 (cento e um reais e oitenta e sete centavos), determinando o arquivamento dos autos com fundamento na ausência de interesse de agir e no Tema 1184 do STF.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese: (i) a natureza de sentença da decisão que extingue a execução, cabendo apelação; (ii) a inaplicabilidade retroativa do Tema 1184 do STF e da Resolução 547 do CNJ aos processos ajuizados antes de 19/12/2023; (iii) a existência de autonomia municipal e legislação local para definir o valor de alçada para ajuizamento; (iv) a violação ao direito de acesso à justiça e a indisponibilidade do crédito público.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de não cabimento do recurso e, no mérito, a manutenção da decisão, destacando que o art. 218 do Código Tributário Municipal de Colatina veda a cobrança judicial de valores inferiores a 08 (oito) UPFMC, o que tornaria a presente cobrança ilegal ante a própria legislação do exequente.

Antes de analisar as razões veiculadas pela Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

Inicialmente,
rejeito a preliminar
de não cabimento suscitada em contrarrazões. Embora a decisão recorrida tenha sido nominada como "decisão", seu conteúdo possui natureza terminativa, pois determinou o arquivamento definitivo e a baixa dos autos, pondo fim à fase executiva. Consoante jurisprudência pacífica do STJ, o recurso cabível contra ato que extingue a execução é a Apelação.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a isenção de preparo conferida à Fazenda Pública,
CONHEÇO
do recurso.

Adianto que o
recurso não merece prosperar
, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada. Explico.

Trata-se, na origem, de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face de
MARIA JOSÉ MORATTI
, visando a cobrança de créditos tributários relativos a IPTU e taxas, consubstanciados em Certidões de Dívida Ativa, cujo valor inicial da causa perfazia o montante de R$ 6.259,98.

No curso do processamento, após a citação da Executada, houve a formalização de acordo administrativo (parcelamento) para a quitação do débito, o que ensejou a suspensão do feito.

Posteriormente, o Exequente informou a quitação integral da dívida ativa, requerendo a extinção da execução fiscal nos termos do art. 924, II, do CPC, ressalvando, contudo, a pendência de pagamento referente ao ressarcimento de despesas com oficial de justiça.

Sobreveio sentença que declarou extinta a execução pelo pagamento, condenando a Executada ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes.

Após o trânsito em julgado, o Município peticionou nos autos requerendo o prosseguimento do feito para a cobrança específica do valor de R$ 101,87 (cento e um reais e oitenta e sete centavos), referente ao ressarcimento de diligências de oficial de justiça.

O Juízo
a quo
, em decisão terminativa, indeferiu o pedido de prosseguimento e determinou o arquivamento dos autos. Fundamentou-se na ausência de interesse de agir e na ineficiência administrativa de movimentar a máquina judiciária para a recuperação de valor irrisório, aplicando ao caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 (Repercussão Geral), bem como as diretrizes da Resolução nº 547 do CNJ, orientando o ente público a buscar a satisfação de tais créditos pelas vias administrativas (protesto ou inscrição em dívida ativa).

Irresignado com o arquivamento, o Município de Colatina interpôs o presente recurso de Apelação.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de o Município de Colatina movimentar a máquina judiciária para a cobrança exclusiva de despesas processuais (ressarcimento de Oficial de Justiça) no montante irrisório de R$101,87.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1184
da Repercussão Geral, fixou a tese de que
"é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa"
.

Embora o Apelante argumente que as exigências procedimentais do Tema (tentativa de conciliação prévia) não se aplicariam a feitos antigos, o
princípio da eficiência
e a
falta de interesse de agir
são matérias de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo. Movimentar toda a estrutura do Poder Judiciário — Juízo de Primeiro Grau e agora este Tribunal de Justiça — para perseguir a quantia de R$ 101,87 fere frontalmente os princípios da razoabilidade e da economicidade. O custo de tramitação deste recurso supera, em muito, o valor do crédito perseguido.

Contudo, o argumento decisivo para o desprovimento do recurso reside na própria legislação local, invocada brilhantemente pela Apelada.

O Município Apelante afirma ter autonomia para legislar sobre seus créditos. Pois bem. O
Código Tributário do Município de Colatina (Lei Municipal nº 2.805/1977)
, em seu
Artigo 218
, é cristalino ao estabelecer um piso para a cobrança judicial:

"Art. 218 Fica fixado valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de
08 (oito) Unidade Padrão Fiscal do Município Colatina – UPFMC
..."
.

Conforme tabela oficial juntada aos autos, o valor da UPFMC no exercício de 2023 era de
R$ 144,06
.

Ao realizarmos a operação aritmética simples, temos: 8 x R$144,06 = R$1.152,48.

Ou seja, a própria lei do Município de Colatina
veda
a cobrança judicial de créditos inferiores a
R$ 1.152,48
.

No caso em tela, o Município insiste na execução de
R$ 101,87
. Trata-se de valor mais de dez vezes inferior ao limite mínimo estipulado pelo próprio legislador municipal.

Ao ajuizar ou prosseguir com execução fiscal (ou cumprimento de sentença de despesas) em valor inferior ao piso legal, a Procuradoria Municipal atua em comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e viola a legalidade estrita. Se a própria lei municipal reconhece a antieconomicidade da cobrança abaixo de 08 UPFMC, falece ao Município interesse processual para exigir tal montante em juízo.

Portanto, seja pela aplicação do entendimento vinculante do STF (Tema 1184) quanto à eficiência administrativa, seja pela expressa vedação da legislação municipal de Colatina, a manutenção da decisão que determinou o arquivamento é medida que se impõe.

Considerando o desprovimento do recurso, é devida a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da Apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Observando-se que o valor da causa é muito baixo, a fixação deve ocorrer por apreciação equitativa (art. 85, § 8º e § 8º-A do CPC). Assim, fixo os honorários recursais em R$ 500,00 (quinhentos reais), valor que remunera condignamente o trabalho adicional realizado em grau recursal, sem onerar excessivamente o erário.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão recorrida que determinou o arquivamento do feito.

Condeno o Município apelante ao pagamento de honorários recursais, fixados por equidade em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 8º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar